Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se não houve condenação e o mérito sequer foi apreciado, não há que se falar em seus efeitos, de modo que não subsiste o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

2. Recurso conhecido e não provido.